Tribunal: TJSP
Processo: 0029966-13.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Honorários médicos – Contrato não sujeito a regime especial de direito administrativo - Pacto celebrado entre pessoas jurídicas de direito privado - Competência para o processamento e julgamento de recursos é definida pelo pedido formulado na petição inicial da ação, conforme o artigo 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Honorários médicos – Contrato não sujeito a regime especial de direito administrativo - Pacto celebrado entre pessoas jurídicas de direito privado - Competência para o processamento e julgamento de recursos é definida pelo pedido formulado na petição inicial da ação, conforme o artigo 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Pretensão que se refere a obrigação de natureza privada - Conflito julgado procedente - RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0029966-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é suscitante 11a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO, é suscitado 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência no 0029966-13.2020.8.26.0000
Suscitante: 11a Câmara de Direito Público
Suscitada: 25a Câmara de Direito Privado
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança
Honorários médicos
Contrato não sujeito a regime
especial de direito administrativo - Pacto celebrado entre
pessoas jurídicas de direito privado - Competência para o
processamento e julgamento de recursos é definida pelo
pedido formulado na petição inicial da ação, conforme o
artigo 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo - Pretensão que se refere a obrigação
de natureza privada - Conflito julgado procedente -
RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITADA.
VOTO No 29157
Cuida-se de conflito de competência suscitado
pela 11a Câmara da Seção de Direito Público, em recurso de apelação
contra sentença que julgou procedente a demanda ajuizada por clinicas
médicas contra o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE (atual denominação do ICV - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA).
Figura como suscitada a e. 25a Câmara de
Direito Privado, que declinara da competência para o julgamento e
determinara a remessa dos autos para a Seção de Direito Público.
Alega a suscitante que a matéria envolve
controvérsia que se insere na competência da Seção de Direito Privado, por
se tratar de discussão concernente à obrigação contratual de natureza
privada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
presente
conflito
de
competência
é
procedente. Certo que a competência recursal é delimitada pelo pedido,
nos termos do artigo 103, do Regime Interno deste Tribunal: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
No caso em apreço, como se pode notar, trata-
se de ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços
médicos Combustíveis celebrado entre o antigo ICV - Instituto de Ciências
da Vida (hoje, Instituto Nacional de Ciências da Saúde) e diversas clínicas
médicas.
Dessa feita, a ação de cobrança objeto da ação
originária decorre de negócio jurídico firmado entre pessoas jurídicas de
direito privado, em que pese a inserção da Municipalidade de Franca no
polo passivo da demanda original, sob alegada “responsabilidade
subsidiária”.
Dessa forma, em se tratando, primordialmente,
de relação jurídica encetada entre pessoas jurídicas de direito privado, com
vistas ao artigo 5o, da Resolução no 623/2013, deste Egrégio Tribunal de
Justiça, o recurso é mesmo de competência da Seção de Direito Privado.
Aqui, a competência é definida pela matéria,
típica de direito do consumidor, e não em razão da qualidade de parte.
Então, é de rigor a conclusão de que a
competência recursal está enquadrada na hipótese prevista no artigo 5o;
IIIII.5 da Resolução no 623/2013, com alterações feitas por resoluções dos
anos de 2015 e 2016, que contempla as demandas que versem sobre
cobranças e execuções de honorários de profissionais liberais, são de
competência preferencial e comum da Segunda e Terceira Subseções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Tribunal, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado.
Esse é o entendimento que, há muito, prevalece
no Órgão Especial. Confira-se:
Conflito de Competência. Ação de cobrança de
honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública, após serviços prestados em convênio
firmado entre a OAB e o Estado. Distribuídos os
autos, inicialmente, à C. 27a Câmara de Direito
Privado,
foram
eles
redistribuídos,
posteriormente, à Eg. 13a Câmara de Direito
Público, onde suscitado o conflito. Resolução n.°
194/2004, cc. o Provimento n.° 63/2004. Cunho
eminentemente privado da ação. Precedentes
deste C. Órgão Especial. Conflito julgado
procedente, para declarar competente a C. 27a
Câmara de Direito Privado. (TJSP; Conflito de
competência cível 0247092-73.2012.8.26.0000;
Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Foro
Central
-
Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/01/2013; Data
de Registro: 04/02/2013)
Pelo exposto, julgo procedente o conflito e
declaro a 25a Câmara de Direito Privado, a suscitada, a competente para o
julgamento do recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator